Tribunal: CARF
Processo: 11070.722269/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINARES. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO.
Inexistem vícios formais no lançamento quando observados os requisitos legais e assegurado o contraditório. O indeferimento de prova pericial é legítimo quando desnecessária à formação do convencimento.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUÉIS. LUCRO PRESUMIDO.
Comprovada a prestação de serviços e a percepção de receitas não oferecidas à tributação, mantém-se a exigência. Configura receita tributável o ingresso econômico, ainda que utilizado para quitação de obrigações. No lucro presumido, sob regime de competência, a prestação do serviço caracteriza o fato gerador.
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. RECEITA OPERACIONAL. BASE DE CÁLCULO.
Demonstrado que a atividade efetiva da sociedade consiste na aquisição e negociação de créditos, as receitas decorrentes da cessão de direitos creditórios devem ser tratadas como operacionais. No regime de lucro presumido, a base de cálculo é determinada pela aplicação do percentual legal sobre a receita bruta, sendo inaplicável a apuração do resultado com base no custo de aquisição ou no lucro efetivo.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSFORMAÇÃO SOCIETÁRIA. CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A pessoa jurídica resultante de transformação responde pelos tributos devidos (art. 132 do CTN). Cabível a responsabilização pessoal de sócio e administrador de fato quando comprovadas infrações à legislação tributária e confusão patrimonial (arts. 124 e 135 do CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Mantida a qualificação da multa diante de conduta dolosa evidenciada nos autos. Aplicável, contudo, a retroatividade benigna para redução do percentual.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Os lançamentos reflexos acompanham o principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11070.722269/2018-71
ACÓRDÃO
1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
HECTOR UBIRATAN MOTTA GONCALEZ & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINARES.
NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
PROVA
PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
Inexistem vícios formais no lançamento quando observados os requisitos
legais e assegurado o contraditório. O indeferimento de prova pericial é
legítimo quando desnecessária à formação do convencimento.
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E ALUGUÉIS. LUCRO
PRESUMIDO.
Comprovada a prestação de serviços e a percepção de receitas não
oferecidas à tributação, mantém-se a exigência. Configura receita
tributável o ingresso econômico, ainda que utilizado para quitação de
obrigações. No lucro presumido, sob regime de competência, a prestação
do serviço caracteriza o fato gerador.
CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. RECEITA OPERACIONAL. BASE DE
CÁLCULO.
Demonstrado que a atividade efetiva da sociedade consiste na aquisição e
negociação de créditos, as receitas decorrentes da cessão de direitos
creditórios devem ser tratadas como operacionais. No regime de lucro
presumido, a base de cálculo é determinada pela aplicação do percentual
legal sobre a receita bruta, sendo inaplicável a apuração do resultado com
base no custo de aquisição ou no lucro efetivo.
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA.
TRANSFORMAÇÃO
SOCIETÁRIA.
CONFUSÃO PATRIMONIAL.
A pessoa jurídica resultante de transformação responde pelos tributos
devidos (art. 132 do CTN). Cabível a responsabilização pessoal de sócio e
Fl. 3064
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
2
administrador de fato quando comprovadas infrações à legislação
tributária e confusão patrimonial (arts. 124 e 135 do CTN).
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Mantida a qualificação da multa diante de conduta dolosa evidenciada nos
autos. Aplicável, contudo, a retroatividade benigna para redução do
percentual.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Os lançamentos reflexos acompanham o principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade arguidas, e, no mérito, em dar provimento parcial ao recurso voluntário,
tão somente para redução do percentual de qualificação da multa a 100%, nos termos do relatório
e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Miriam Costa Faccin, Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recursos voluntários interpostos por Hector Ubiratan Motta Gonçalez &
Cia Ltda., Ubiratan Tuiuti da Silva Gonçalez e Hector Ubiratan Motta Gonçalez, em face do Acórdão
no 02-93.291, proferido pela 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Belo Horizonte, que julgou improcedentes as impugnações, mantendo integralmente a exigência
formalizada.
Fl. 3065
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
3
O procedimento fiscal teve origem em diligências iniciadas em 04/05/2016,
posteriormente convertidas em fiscalização, com o objetivo de apurar a origem da integralização
do capital social da empresa, a aquisição do imóvel do Clube 28 de Maio e o correto cumprimento
das obrigações relativas ao IRPJ e tributos reflexos, em relação aos períodos de apuração
compreendidos entre 10/2013 e 12/2015.
Consta do Relatório Fiscal que, no ano-calendário de 2013, a empresa declarou-se
inativa e que, em relação aos anos-calendário de 2014 e 2015, apresentou ECF após o início do
procedimento fiscal, informando opção pelo lucro presumido com reconhecimento das receitas
pelo regime de competência.
Ao término da fiscalização, foram lavrados autos de infração de IRPJ, CSLL, PIS e
Cofins, relativos aos anos-calendário de 2013, 2014 e 2015, exigindo-se crédito tributário total de
R$ 2.410.131,97, assim distribuído: IRPJ no valor total de R$ 1.307.268,66; CSLL no valor total de
R$ 490.453,87; PIS no valor total de R$ 109.059,17; e Cofins no valor total de R$ 503.350,27.
Segundo a descrição fiscal, a exigência decorreu de três grupos de receitas omitidas:
receitas de prestação de serviços à Massa Falida de Curtume Basso S.A., no montante de R$
425.000,00, entre 11/2013 e 04/2014; receitas decorrentes da cessão de direitos de crédito
adquiridos do Banco do Brasil S.A., no montante de R$ 5.459.416,36, em 23/06/2015; e receitas de
aluguéis auferidos entre 07/2014 e 12/2014, no total de R$ 28.000,00. Para os lançamentos, foi
aplicada multa de ofício qualificada no percentual de 150%.
Consta, ainda, dos autos, que foram incluídos no polo passivo, como responsáveis
solidários, Ubiratan Tuiuti da Silva Gonçalez, apontado pela fiscalização como sócio e
administrador de fato, e Hector Ubiratan Motta Gonçalez, sócio administrador da empresa, ambos
sob o fundamento de prática de infrações à legislação tributária, atuação direta nos negócios
celebrados em nome da pessoa jurídica, alterações contábeis com inserção de informações
reputadas inverídicas e confusão patrimonial entre empresa e pessoas físicas, com remissão
expressa aos arts. 124, inciso I, e 135 do CTN.
Em suas impugnações, os recorrentes, preliminarmente, sustentaram nulidade do
lançamento por alegada atuação parcial e tendenciosa da fiscalização, cerceamento de defesa,
irregular obtenção de documentos e indevido indeferimento de prova pericial. No mérito,
afirmaram que a empresa sucessora não poderia responder por atos praticados pessoalmente por
Hector e Ubiratan, especialmente antes da transformação da firma individual em sociedade
empresária; que as receitas relativas à negociação do crédito adquirido do Banco do Brasil não
seriam operacionais, mas extraordinárias, sujeitas à apuração de ganho de capital; que,
subsidiariamente, o percentual de presunção aplicado estaria incorreto, devendo ser de 8% para o
IRPJ e de 12% para a CSLL, além de ser aplicável o regime de caixa, pois apenas R$ 3.500.000,00
teriam sido efetivamente recebidos; que os valores relativos aos serviços do Curtume Basso
teriam natureza provisória, pendentes de homologação pelo Ministério Público; que os aluguéis
não poderiam ser tributados nos moldes adotados; e que a multa qualificada seria indevida,
Fl. 3066
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
4
inclusive porque os fatos apontados para sua imposição seriam imputáveis exclusivamente às
pessoas físicas coobrigadas.
A DRJ afastou as preliminares, reputou tempestivas as impugnações, indeferiu a
prova pericial por considerá-la desnecessária e, no mérito, entendeu que a prova dos autos
demonstrava que a atividade real da empresa compreendia a aquisição e negociação de créditos,
devendo prevalecer a verdade material sobre o objeto formalmente constante do contrato social.
Assentou, também, que a base de cálculo fora apurada de acordo com a legislação
aplicável, inclusive com adoção do regime de competência, que a transformação societária atrairia
a responsabilidade da pessoa jurídica sucessora, e que a qualificação da multa se justificava pela
omissão reiterada de receitas, pela entrega de declarações sem informação de fatos geradores e
pela retransmissão de escriturações contábeis e retificações de declarações em contexto
revelador de intuito de ocultação.
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 02-93.291 - 7a Turma da DRJ/BHE
Sessão de 31 de maio de 2019
Processo 11070.722269/2018-71
Interessado HECTOR UBIRATAN MOTTA GONÇALEZ & CIA LTDA E OUTROS
CNPJ/CPF 06.003.236/0001-68
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Ano-calendário:
2013, 2014, 2015 NULIDADE. PRELIMINAR. IMPROCEDÊNCIA.
As alegações de nulidade são improcedentes quando a autuação se efetivou
dentro dos estritos limites legais e foi facultado ao sujeito passivo o exercício do
contraditório e da ampla defesa.
PEDIDO DE PERÍCIA. FORMULAÇÃO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO.
PRESCINDÍVEL. INDEFERIMENTO.
O pedido de realização de perícia deverá ser formulado em conformidade com a
legislação de regência, devendo ser indeferidos que deixarem de observá-la, bem
como aqueles que a autoridade julgadora considerar prescindíveis ou
impraticáveis.
ATIVIDADES OPERACIONAIS. VERDADE MATERIAL.
Constatado que o efetivo objeto da sociedade é distinto daquele que consta do
contrato social, em observância ao princípio da verdade material, devem ser
consideradas receitas operacionais aquelas decorrentes da atividade real.
BASE DE CÁLCULO. LUCRO PRESUMIDO. COEFICIENTE APLICÁVEL. ALEGAÇÃO DE
ERRO.
Verificado que o coeficiente aplicado para a apuração da receita tributável
observou a legislação aplicável, inclusive o regime de competência adotado pela
Fl. 3067
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
5
contribuinte, rejeitam-se as alegações de erro na apuração da base de cálculo
apurada no lançamento.
MULTA DE OFÍCIO. HIPÓTESE DE SONEGAÇÃO E FRAUDE. QUALIFICAÇÃO
NECESSÁRIA.
Constatada a ocorrência de sonegação e fraude, hipóteses previstas no arts. 71 e
72 da Lei no 4.502/1964, deve ocorrer a qualificação da multa de ofício.
SOCIEDADE DE DIREITO PRIVADO. TRANSFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE.
Em se tratando de transformação de pessoas jurídica de direito privado, o CTN,
art. 132 prevê, expressamente, que a pessoa jurídica resultante da transformação
de outra é responsável pelos tributos devidos até à data da transformação pela
pessoa jurídica transformada.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. PESSOAL E SOLIDÁRIA. SÓCIO DE DIREITO E DE
FATO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Verificada a confusão patrimonial entre a pessoa jurídica e os sócios (de direito e
de fato), bem como a prática de infrações à legislação tributária, cabível a
responsabilização pessoal e solidária dos envolvidos.
CSLL. PIS. COFINS. LANÇAMENTOS DECORRENTES.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos lançamentos de CSLL, PIS e
COFINS, que com ele compartilham o mesmo fundamento fático e para os quais
não há nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento
diverso.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a pessoa jurídica interpôs recurso voluntário, reiterando, em essência,
a tese de que a decisão de primeira instância careceria de fundamentação adequada quanto à
classificação das receitas oriundas do negócio com o Banco do Brasil, à definição do percentual de
presunção, ao afastamento do regime de caixa e à manutenção da multa qualificada. Reiterou,
ainda, a preliminar de que a responsabilidade deveria ser atribuída pessoalmente apenas a Hector
e Ubiratan.
Por sua vez, os responsáveis solidários também recorreram, insistindo nas
alegações de nulidade do lançamento, necessidade de perícia, ilegitimidade da responsabilização
pessoal, inexistência de confusão patrimonial, improcedência da tributação dos valores recebidos
do Curtume Basso, da tributação dos aluguéis e da exigência fundada na cessão de créditos do
Banco do Brasil, bem como no caráter confiscatório da multa qualificada.
É o relatório.

VOTO
Fl. 3068
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
6
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

Da admissibilidade e da tempestividade
Os recursos são tempestivos e preenchem os demais requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deles conheço. A ciência da decisão recorrida ocorreu em 10/06/2019, e os
recursos voluntários foram interpostos dentro do prazo legal previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/72.
Da controvérsia
A controvérsia devolvida a este Conselho abrange, em síntese, (i) a validade da
exigência fundada em omissão de receitas relativas a prestação de serviços à Massa Falida de
Curtume Basso S.A., (ii) a cessão de direitos de crédito adquiridos do Banco do Brasil S.A. e (iii) os
alugueres vinculados ao imóvel do Clube 28 de Maio, bem como (iv) a manutenção da
responsabilidade tributária da pessoa jurídica e dos coobrigados Hector Ubiratan Motta Gonçalez
e Ubiratan Tuiuti da Silva Gonçalez, além da (v) multa de ofício qualificada.
Das preliminares de nulidade e do pedido de perícia
As preliminares de nulidade não merecem acolhimento.
O acórdão recorrido consignou, com acerto, que os autos de infração observaram
os requisitos legais, com qualificação dos sujeitos passivos, descrição dos fatos, indicação das
disposições legais infringidas e determinação da exigência, não se identificando vício formal apto a
invalidar o lançamento. A alegação de atuação tendenciosa da autoridade fiscal também foi
corretamente afastada, pois, em contexto de litígio societário paralelo, o fato de a fiscalização
haver enfatizado os elementos reputados relevantes para a determinação do tributo não traduz
parcialidade, mas exercício regular da atividade de apuração tributária.
Também não procede a alegação de irregularidade na obtenção da prova relativa ao
contrato do Clube 28 de Maio. O acórdão recorrido registrou que a cópia do contrato foi juntada
pela própria empresa em resposta à intimação fiscal e, ainda que assim não fosse, poderia ter sido
obtida por vias legítimas, seja nos autos do processo judicial entre os sócios, que não tramitava
sob segredo, seja diretamente junto ao vendedor. Não há, portanto, ilicitude ou contaminação da
prova, mas regular incorporação documental ao procedimento fiscal.
Igualmente não há nulidade pela alegação de ausência de intimação de Hector em
todos os atos da fase fiscal. Como bem destacou a decisão recorrida, na etapa inquisitorial não se
instaura, em sua plenitude, o contraditório próprio da fase litigiosa, o qual se aperfeiçoa com a
apresentação da impugnação. Ademais, o acórdão registrou expressamente que Hector teve
Fl. 3069
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
7
ciência válida da autuação e que o direito de defesa foi efetivamente exercido, de modo que não
se demonstrou qualquer prejuízo concreto apto a ensejar nulidade.
Por fim, também não há cerceamento de defesa em razão do indeferimento da
perícia. A decisão recorrida rejeitou o pedido tanto por inobservância dos requisitos do art. 16, IV,
do Decreto no 70.235/72, quanto por sua manifesta desnecessidade, uma vez que a controvérsia
era essencialmente documental e o conjunto probatório constante dos autos foi reputado
suficiente para a formação da convicção do julgador. A alegação de que documentos estariam
depositados em juízo igualmente foi afastada, porque não se comprovou obstáculo efetivo ao
acesso da pessoa jurídica aos elementos necessários à defesa.
Coaduno, portanto, com o acórdão recorrido:
PRELIMINAR NULIDADE
Os impugnantes (Hector e autuada, conjuntamente, e Ubiratan) argumentam que
a autoridade lançadora teria agido de forma tendenciosa, equivocada, eivando de
ilegalidade os lançamentos.
Diferentemente do alegado, os lançamentos obedeceram aos requisitos
específicos determinados na legislação de regência, pois ocorreu a qualificação do
sujeito passivo, a descrição dos fatos, foram apontadas as disposições legais
infringidas e determinada a exigência com a respectiva intimação para cumpri-la
ou impugná-la no prazo legal (Decreto 70.235/1972, art. 10).
Quanto à alegada parcialidade da autoridade lançadora, registre-se que, num
contexto de litígio judicial entre os sócios da autuada, como aqui se verifica,
diversas questões (como as que os impugnantes destacam) podem ter impacto na
responsabilidade civil dos sócios e nos destinos da sociedade, sendo significativas
para a pessoa jurídica e seus sócios, mas desprovidas de relevância no âmbito
tributário. Daí, nenhuma ilegalidade no fato de a autoridade lançadora enfatizar
determinados fatos em detrimento de outros. Isso não denota parcialidade
vedada pela legislação, mas demonstra que a autoridade lançadora manteve o
foco nas questões relevantes para a determinação do tributo passível de ser
exigido, limite do processo aqui analisado.
Relativamente à obtenção da cópia do contrato de promessa de compra e venda
do Clube 28 de Maio, compulsando os autos, verifico que os documentos de fls.
04 a 24 foram juntados sob a identificação “Resposta à Intimação” (esta consta às
fls. 02 e 03). Entre estes documentos, está a cópia do CONTRATO PARTICULAR DE
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL firmada entre CLUBE 28 DE MAIO
(vendedor) e HECTOR UBIRATAN MOTTA GONÇALEZ-ME (compradora), em
28/05/2014 (fls. 06 a 09). Neste contexto, infere-se que a cópia foi fornecida pelos
sócios da autuada, Hector e Volnei, conforme assinaturas apostas na resposta de
fl. 05.
[...]
Fl. 3070
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
8
Ainda que os sócios não tivessem fornecido a cópia do contrato, a autoridade
fiscalizadora poderia tê-la obtida no processo judicial no 029/1.16.000622-1 (vide
fls. 392 a 586, em especial fls. 404 a 407), relativo a litígio entre os sócios da
autuada, o qual não está albergado pelo segredo judicial, ou mesmo junto ao
vendedor (CLUBE 28 DE MAIO), como de fato também foi fornecida (vide fls.
2.621 a 2.627).
Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade na obtenção da prova.
Nas impugnações apresentadas apenas pela autuada, pede-se a nulidade dos
autos de infração de PIS e Cofins sob o argumento de que não teria havido
percepção de receitas sujeitas à incidência das referidas contribuições.
Esclareça-se que a discussão acerca da natureza das receitas objeto dos
lançamento é questão de mérito que será tratada mais adiante. De qualquer
forma, adequações de cálculos, com expurgo de valores porventura
indevidamente computados na base de cálculo, não acarreta a nulidade do
lançamento, mas sua improcedência (total ou parcial, conforme a extensão do
expurgo que se faça necessário).
Os impugnantes (Hector e autuada, conjuntamente, e Ubiratan) argumentam que
o sócio Hector não havia sido excluído da sociedade, assim, por não ter sido
intimado e cientificado de todos os atos fiscais, protesta por nulidade em
decorrência do cerceamento do direito de defesa.
Esclareça-se que, durante o procedimento fiscal, vige o princípio inquisitório, não
se podendo falar em direito ao contraditório e à ampla defesa.
Por força do disposto no Decreto 70.235/1972, art. 14 (a impugnação da exigência
instaura a fase litigiosa do procedimento), é com a apresentação da impugnação
que o procedimento se torna processo, estabelecendo-se o conflito de interesses:
de um lado o fisco que acusa a existência de débito tributário, fundamentando
sua pretensão de recebê-lo e, de outro, o sujeito passivo, que opõe resistência
por meio da apresentação de impugnação. É a partir desse momento que passa a
vigorar, na esfera administrativa, o princípio constitucional da garantia ao devido
processo legal, no qual está compreendido o respeito à ampla defesa, com os
meios e recursos a ela inerentes, nos termos do art. 5o, inciso LV, da Constituição
Federal.
O documento de fls. 2.791/2 comprova que o sócio Hector teve ciência válida da
autuação e a impugnação ora analisada demonstra que o direito de defesa não foi
cerceado e que está sendo exercido.
Dessa forma, não se comprovou nenhuma hipótese que propicie a nulidade dos
lançamentos, pois os atos e os termos foram lavrados por pessoa competente e
não houve preterição do direito de defesa (Decreto 70.235/1972, art. 59), além de
não se vislumbrar ilegitimidade passiva ou vício formal (CTN, arts. 142 e 173),
destacando que o pleito de exclusão da autuada do polo passivo da obrigação
tributária será objeto de análise em separado, mais adiante tratado.
Fl. 3071
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
9
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar de nulidade suscitada pelos impugnantes.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL
Os impugnantes protestam pela realização de perícia, entretanto deixaram de
observar os requisitos estabelecidos no Decreto 70.235/1972, art. 16, inc. IV, a
saber, exposição dos motivos que justifiquem sua realização, com a formulação
dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como indicação do nome,
do endereço e da qualificação profissional do seu perito.
Ademais, o art. 18 do mesmo decreto dispõe que a autoridade julgadora
determinará as perícias e diligências que entender necessárias e indeferirá as que
considerar prescindíveis ou impraticáveis.
E, no caso, a perícia mostra-se desnecessária. Isso porque aqui não se afigura
nenhuma questão que requeira o parecer de técnico especializado ou de
profissional habilitado. Além disso, o material probatório reunido nos presentes
autos mostra-se suficiente para a formação da convicção deste julgador sobre as
questões em litígio.
Quanto ao argumento de que não dispõe de documentos fiscais, pois tudo foi
depositado em juízo, no processo societário 029/1170002394-5 (fls. 2.853 a
2.855), este não é suficiente para que se defira o pleito, pois nada há na relação
de fl. 2.855 que permita vinculá-la à certidão de fl. 2.854 (como, por exemplo,
uma assinatura eletrônica ou a indicação de um link para conferir a autenticidade
do documento). Ademais, a certidão registra que os documentos estão
armazenados e guardados no local de praxe neste cartório, não havendo menção
a óbice à disponibilização dos documentos aos autores (empresa Hector, entre
eles).
Inclusive na resposta à intimação 0004 (fls. 175 a 179), documentos de fls. 180/1,
esclarecimentos prestados em relação ao item 5 (fl. 187) e anexo E (fls. 266 a 275)
demonstram que os documentos retidos pelo réu Jonatas Dutra Toledo ficaram
acessíveis à pessoa jurídica.
Assim sendo, devem ser indeferidos os pedidos de produção de prova pericial.
Nada há a acrescentar, pois a decisão recorrida examinou exaustivamente as
insurgências preliminares, sem que os recursos tenham trazido elementos novos aptos a infirmar
suas conclusões.
Do mérito quanto à prestação de serviços para a Massa Falida de Curtume Basso S.A.
Neste ponto, a exigência deve ser mantida. O acórdão recorrido adotou
fundamentação consistente ao reconhecer a omissão de receitas no montante de R$ 425.000,00,
relativos à execução de serviços de classificação, acondicionamento e limpeza final de resíduos
sólidos industriais. A prova considerada pela fiscalização e acolhida na decisão de primeira
Fl. 3072
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
10
instância indica que a empresa Hector recebeu tais valores, mas contabilizou apenas parte deles,
deixando de oferecê-los regularmente à tributação.
Assim manifestou-se o acórdão recorrido:
Ocorre que não foram apresentadas provas das alegações acima e o contrato de
fls. 337 a 340, em especial cláusula 4, item 4.1, permite afirmar que os
pagamentos eram feitos após a prestação dos serviços, com base na metragem
cúbica dos volumes descarregados, constantes dos respectivos MTR’s
apresentados e conferidos por ocasião dos descarregamentos. Assim, não se
sustenta a alegação dos impugnantes de que não teria ocorrido o fato gerador.
Uma vez que a tributação é pelo lucro presumido, regime de competência,
ocorrida a prestação dos serviços, como aqui se verifica, é devido o tributo.
A tese defensiva, segundo a qual os valores teriam caráter provisório ou
dependeriam de ulterior consolidação, não foi demonstrada por prova apta a infirmar a
materialidade.
O acórdão recorrido deixou assentado que os pagamentos eram feitos após a
prestação dos serviços e com base em critérios objetivos extraídos do contrato e da
documentação judicial da falência. Em contribuinte submetido ao lucro presumido e que informou
reconhecimento das receitas pelo regime de competência, a efetiva prestação basta para
caracterizar o fato gerador.
Não há, aqui, motivo para reforma.
Do mérito quanto aos aluguéis do imóvel do Clube 28 de Maio
Também neste ponto a exigência deve ser preservada. O acórdão recorrido
consignou que os aluguéis continuaram sendo pagos ao Clube 28 de Maio mesmo após a venda do
imóvel, mas que tais valores pertenciam economicamente à empresa autuada e serviam para
abatimento do saldo devedor do contrato de promessa de compra e venda.
A decisão recorrida ainda registrou que o próprio Clube confirmou esse modo de
pagamento em diligência fiscal:
Além de não ter sido fornecida cópia da ação de execução alegada, com
demonstrativos dos valores que se exige, a resposta do Clube 28 de Maio (em
especial fls. 2.621 a 2.634), nada mais fez do que confirmar as informações que já
podiam ser extraídas dos documentos apresentados pelo sócio Hector, como
constou do Termo de Verificação:
Conforme razão contábil do Clube 28 de Maio, fornecido pelo sócio Hector em
procedimento de diligência fiscal (fls. 2615-2620), os valores dos aluguéis
continuaram sendo pagos ao Clube após a venda do imóvel. Essas receitas,
pertencentes à empresa Hector e pagas diretamente ao vendedor do imóvel,
Fl. 3073
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
11
foram abatidas do saldo devedor da empresa, originado do contrato de promessa
de compra e venda do imóvel.
Portanto, em relação à infração em questão, não há nenhuma incorreção nos
lançamentos.
A defesa não trouxe elemento suficientemente robusto para desfazer essa
premissa.
Não basta afirmar que havia litígio societário ou discussão paralela sobre o imóvel.
O que importa, para fins tributários, é a constatação de que a receita de aluguel ingressava no
patrimônio jurídico-econômico da empresa, ainda que o fluxo financeiro se desse diretamente em
favor do alienante do bem como forma de quitação parcial do preço.
Nesse ponto, o lançamento mostra-se coerente e deve ser mantido.
Do mérito quanto à cessão dos direitos de crédito adquiridos do Banco do Brasil S.A.
No que se refere à cessão dos direitos de crédito adquiridos do Banco do Brasil S.A.,
entendo que o acórdão recorrido deve ser integralmente mantido, porquanto corretamente
apreciou a controvérsia à luz do conjunto probatório e da legislação aplicável.
De início, cumpre destacar que a decisão de primeira instância analisou de forma
adequada a alegação de que o ativo pertenceria à pessoa física de Hector, afastando-a com base
na prova dos autos e reconhecendo que a pessoa jurídica foi efetivamente utilizada tanto na
aquisição quanto na posterior negociação dos direitos creditórios, em consonância com o princípio
da verdade material.
Igualmente correta a conclusão de que a realidade econômica deve prevalecer
sobre a descrição formal do objeto social, tendo restado evidenciado que a atividade efetivamente
desempenhada pela sociedade consistia na aquisição e negociação de créditos, circunstância que
justifica o enquadramento das receitas como operacionais.
Nesse contexto, não procede a pretensão de afastar a incidência tributária ou de
reclassificar a natureza das receitas auferidas.
No tocante à base de cálculo, a autoridade fiscal considerou o valor da operação de
cessão de créditos, no montante de R$ 5.459.416,36, aplicando o percentual de presunção de
32%, nos termos do art. 15, §1o, III, da Lei no 9.249/95, entendimento que foi mantido pela
decisão recorrida, a qual consignou expressamente que a operação se caracteriza como cessão de
direitos, não havendo incorreção no enquadramento jurídico adotado.
A meu ver, esse enquadramento deve ser preservado.
Registre-se, ademais, que, embora a contribuinte sustente a necessidade de
consideração do custo de aquisição dos créditos para fins de apuração do resultado tributável, tal
argumento não se harmoniza com a sistemática do lucro presumido, regime adotado pela própria
Fl. 3074
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
12
contribuinte, no qual a base de cálculo é determinada mediante a aplicação de percentuais legais
sobre a receita bruta, independentemente da apuração do lucro efetivo.
Nesse ponto, importa destacar, inclusive como forma de enfrentamento das razões
deduzidas pela contribuinte, que a eventual comparação entre o resultado obtido no regime do
lucro presumido e aquele que poderia ser alcançado no lucro real não tem o condão de afastar a
aplicação da sistemática legalmente prevista.
Com efeito, o regime do lucro presumido opera por meio de presunção legal de
margem de lucro, sendo inerente ao modelo a possibilidade de, em determinadas situações, a
base tributável se mostrar superior ou inferior ao lucro efetivamente auferido, sem que isso
represente ilegalidade ou distorção do sistema.
Assim, ainda que, no caso concreto, a aplicação do percentual de presunção sobre o
valor total da operação conduza a resultado que, sob perspectiva econômica, possa se revelar
mais gravoso do que aquele que seria apurado no lucro real, tal circunstância não autoriza o
afastamento da metodologia legal, sobretudo porque decorre de opção da própria contribuinte
pelo regime de tributação simplificada.
Nessa linha, o acórdão recorrido foi preciso ao reconhecer que não há erro na
apuração da base de cálculo, tendo sido corretamente aplicado o coeficiente legal sobre a receita
bruta decorrente da cessão de direitos creditórios.
Dessa forma, deve ser mantida a exigência também nesse ponto.
Da responsabilidade tributária da pessoa jurídica
A permanência da pessoa jurídica no polo passivo deve ser mantida.
O acórdão recorrido baseou-se no art. 132 do CTN para concluir que a sociedade
resultante da transformação responde pelos tributos devidos até a data da transformação pela
pessoa jurídica transformada:
No caso, as receitas indicadas nos lançamentos foram percebidas pela pessoa
jurídica Hector (que sofreu transformação de empresa individual para sociedade
Ltda.) conforme comprovam os documentos de fls. 337 a 340; 1.164 a 1.173; 148
a 149; 2.455 a 2.476; 2.615 a 2.620; 2.629 a 2.658.
Quanto à disposição contida no Contrato Social por Transformação de
Empresário, cláusula sétima, alínea “a”, parágrafo único, essa não gera, perante a
Fazenda o efeito pretendido pelas partes, pois o CTN art. 123 veda que, na
ausência de disposição de lei em contrário, convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, sejam opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes. E, em se tratando de transformação de pessoas jurídicas de
direito privado, o CTN, art. 132 prevê, expressamente, que a pessoa jurídica
Fl. 3075
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
13
resultante da transformação de outra é responsável pelos tributos devidos até à
data da transformação pela pessoa jurídica transformada.
Portanto, a autuada Hector Ubiratan Motta Gonçalez & Cia Ltda., por expressa
determinação legal, deve permanecer no polo passivo da obrigação tributária.
Esse fundamento me parece correto. O recurso sustenta que os fatos deveriam ser
imputados apenas a Hector e Ubiratan, mas essa tese não se sustenta porque a sucessão tributária
decorrente da transformação não depende da vontade das partes nem pode ser afastada pela
reinterpretação interna do patrimônio social.
Além disso, o acórdão recorrido foi claro ao afirmar que as receitas consideradas no
lançamento foram percebidas pela pessoa jurídica. Não se trata, portanto, de mera projeção
artificial da responsabilidade sobre a sociedade. A pessoa jurídica foi o veículo de realização dos
negócios que geraram a exigência e, por expressa determinação legal, permanece legitimamente
no polo passivo.
Da responsabilidade tributária de Ubiratan Tuiuti da Silva Gonçalez e Hector Ubiratan Motta
Gonçalez
A responsabilização pessoal dos coobrigados, no caso concreto, também deve ser
mantida.
Vejamos trechos do Relatório Fiscal (fls. 2770 e ss):
Verificou-se, no entanto, que o Sr. Ubiratan Tuiuti da Silva Gonçalez (pai do Sr.
Hector), formalmente procurador da empresa, é sócio e administrador de fato da
sociedade Hector.
Na inicial do processo judicial no 029.1.16.0006222-1, em que litigam os sócios
Volnei e Hector, o sócio Volnei afirma que foi o Sr. Ubiratan quem lhe propôs os
negócios que motivaram a constituição da sociedade fiscalizada. Também afirmou
que foi o Sr. Ubiratan quem ofereceu a opção de que a sociedade fosse
constituída através da transformação da firma individual de titularidade de seu
filho Hector.
Na contestação apresentada no mesmo processo, o Sr. Hector confirma que foi o
Sr. Ubiratan o responsável pelos negócios envolvendo a compra de títulos do
Banco do Brasil, e também que foi ele quem propôs a sociedade ao Sr. Volnei.
De acordo com informações do CNIS, no período de 2013 a 2015, o Sr. Hector era
atleta profissional (jogador de FUTSAL) vinculado ao Clube Esportivo e Recreativo
Atlântico, da cidade de Erechim / RS.
O Sr. Hector outorgou diversas procurações públicas para que o Sr. Ubiratan (seu
pai) atuasse em nome da empresa:
Na sequência, nas fls. 2772 e 2773, o Relatório Fiscal aprofunda a confusão
patrimonial por meio da movimentação bancária:
Fl. 3076
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
14
Em consulta ao extrato da conta corrente apresentado pelo Banco do Brasil em
meio digital, e à documentação juntada pelo sócio Volnei nos processos judiciais,
observa-se que o cartão de débito da empresa foi utilizado para gastos pessoais
do Sr. Ubiratan e família.
E, nas fls. 2773, ainda:
Na contabilidade apresentada em 30/10/2017, parte dos valores acima foi
registrada em conta de despesa denominada “Despesas Particulares do sócio
Héctor” e parte como entrada na conta caixa.
O saque realizado em 27/10/2015, no valor de R$ 114.827,50, foi registrado como
empréstimo à THN Companhia Securitizadora S. A. (CNPJ 21.295.391/0001-99),
empresa da qual o Sr. Hector e a Sra. Nicole Caroline Motta Goncalez (também
filha do Sr. Ubiratan) são sócios administradores.
Conforme detalhado, o Sr. Ubiratan Tuiuti da Silva Gonçalez (pai do Sr. Hector),
formalmente procurador da empresa, é sócio e administrador de fato da sociedade fiscalizada:
O Sr. Ubiratan atuou em todos os negócios praticados pela empresa Hector no
período objeto do procedimento fiscal, tanto antes quanto após a transformação
em sociedade:
•Em 08/11/2013 assinou, como representante da empresa contrato de prestação
de serviços com Gustavo Ornellas & Cia Ltda;
•No período de 11/11/2013 a 24/04/2014, assinou dez recibos de valores
relativos aos serviços prestados em cumprimento do objeto do contrato assinado
em 08/11/2013;
•Em 18/06/2014, assinou instrumento particular de cessão de créditos e outras
avenças, através do qual a empresa adquiriu do Banco do Brasil os direitos de
crédito exigidos nos autos do processo no 002/1.03.0009402-7 (1a Vara Cível de
Alegrete / RS);
•Em 23/06/2015, representou a empresa no negócio que envolveu a cessão de
parte do crédito adquirido do BB para a Sra. Ângela Ferreira da Costa Carvalho e
seu marido, tendo assinado diversos instrumentos.
Todos os fatos geradores praticados no período fiscalizado foram omitidos nas
declarações prestadas pela empresa. Além disso, durante o procedimento fiscal,
foram feitas alterações na contabilidade, com inserção de informações
inverídicas. Tanto a omissão dos fatos geradores quanto as alterações promovidas
na contabilidade foram condutas dolosas, praticadas com o claro objetivo de fugir
da tributação, conforme detalhado no relatório fiscal.
O Sr. Ubiratan era quem movimentava a conta corrente da empresa, através da
emissão de cheques, pagamento de títulos, saques e compras com cartões de
débito e crédito. Muitos desses valores foram retirados da conta da empresa para
Fl. 3077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
15
pagamento de despesas particulares e/ou transferências de valores em benefício
do Sr. Ubiratan e de familiares (entre os quais o Sr. Hector).
Na fl. 2690, continuando na fl. 2691, vem a conclusão fiscal:
Para tanto, o Sr. Ubiratan se utilizou de procuração outorgada pelo sócio Hector
(seu filho), antes da transformação da empesa individual em sociedade limitada.
Considerando o estado de confusão patrimonial entre a sociedade fiscalizada e os
sócios Hector e Ubiratan (sócio de fato), bem como a prática de infrações à
legislação tributária, os mesmos deverão responder solidariamente pelo crédito
tributário constituído através do presente procedimento, nos termos dos Arts.
124, inciso I, e 135, incisos II e III do Código Tributário Nacional.
A exposição das razões da DRJ está nas fls. 2986 e 2987:
Ubiratan Tuiuti Silva Gonçalez, CPF 262.601.230-00 (pai do sócio Hector),
formalmente procurador da empresa, foi arrolado como responsável solidário.
Entendeu a autoridade lançadora que ele é sócio e administrador de fato da
sociedade fiscalizada, tendo atuado em todos os negócios praticados pela
empresa no período fiscalizado (antes e após a transformação).
Todos os fatos geradores praticados no período fiscalizado foram omitidos nas
declarações prestadas pela empresa e, durante o procedimento fiscal, foram
feitas alterações na contabilidade, com inserção de informações inverídicas,
denotando condutas dolosas, praticadas com o claro objetivo de fugir da
tributação.
Ele movimentava a conta corrente da empresa, emitindo cheques, pagando
títulos, efetuando saques e compras com cartões de débito e crédito. Muitos
valores foram retirados da conta da empresa para pagamento de despesas
particulares e/ou transferências de valores em benefício do Sr. Ubiratan e de
familiares (entre os quais o Sr. Hector).
Também foi indicado como responsável solidário, Hector Ubiratan Motta
Gonçalez (sócio), CPF 010.025.280-03, pois ele outorgou procurações a seu pai
(Ubiratan), para que o genitor movimentasse a conta corrente e realizasse
negócios em nome da empresa.
Todos os fatos geradores praticados no período fiscalizado foram omitidos nas
declarações prestadas pela empresa. Além disso, durante o procedimento fiscal,
foram feitas alterações na contabilidade da empresa e retificações nas
declarações de IRPF de Hector, com inserção de informações inverídicas. Tais
condutas são dolosas, praticadas com o claro objetivo de fugir da tributação.
Portanto, entendo que, quanto a Hector Ubiratan Motta Gonçalez, sua
responsabilidade não decorre apenas da condição de sócio administrador, mas de elementos
concretos constantes dos autos. O Relatório Fiscal e o acórdão recorrido registram que ele
outorgou procurações a Ubiratan para atuar em nome da empresa, figurou como administrador
Fl. 3078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
16
no período em que os fatos geradores foram omitidos e participou do contexto de alterações
contábeis e retificações de DIRPF tidas como inverídicas, o que evidencia sua vinculação direta às
infrações apuradas.
Quanto a Ubiratan Tuiuti da Silva Gonçalez, os autos demonstram atuação ainda
mais direta, na condição de administrador de fato da sociedade. Foi ele quem praticou atos
negociais centrais em nome da empresa, assinou contratos e recibos relevantes, representou a
pessoa jurídica em operações determinantes para a autuação e movimentou a conta corrente
social, inclusive com destinação de recursos da empresa para despesas particulares e familiares,
em quadro revelador de confusão patrimonial.
Diante disso, mantenho a responsabilidade tributária de ambos com fundamento
no art. 135, incisos II e III do CTN, pois a prova dos autos revela prática individualizada de atos com
infração à legislação tributária, não se tratando de responsabilização fundada apenas na condição
formal de sócio ou procurador.
Da multa de ofício qualificada
O acórdão recorrido não qualificou a multa com base em mera divergência
interpretativa. A decisão assentou um conjunto de circunstâncias que, vistas globalmente,
evidenciam conduta dolosa: DIPJ de inatividade em 2013, apresentação tardia de ECFs sem
informação de fatos geradores, retransmissão da ECD em 30/10/2017 com inserção de
informações incompatíveis com a realidade documental e retificação de declarações de IRPF para
sustentar a tese de que o título e o imóvel não pertenciam à sociedade.
Assim descreveu o acórdão recorrido:
No caso, como já foi relatado, sob procedimento fiscal, a empresa alterou sua
contabilidade e retransmitiu, em 30/10/2017, os arquivos da ECD de 2014 e 2015.
Segundo as novas informações, o título adquirido do Banco do Brasil e o imóvel
adquirido do Clube 28 de Maio, seriam de propriedade da pessoa física Hector, e
não da pessoa jurídica fiscalizada.
A fim de dar suporte à afirmação, as declarações de IRPF de Hector foram
retificadas, durante o procedimento fiscal, após a instauração de litígio com o
sócio Volnei, tendo sido incluído no rol dos bens o título adquirido do BB e a sede
do Clube 28 de Maio e como dívidas os passivos decorrentes da aquisição dos
mesmos bens.
[...]
Neste contexto, ratifica-se a conclusão da autoridade lançadora: trata-se de caso
previsto nos arts. 71 e 72 da Lei 4.502/1964, devendo ser mantida a qualificação
da multa de ofício, nos moldes impostos pela Lei 9.430/1996, art. 44, §1o.
Esse quadro vai além de erro contábil ou simples reclassificação jurídica. O que se
extrai do acórdão recorrido é a identificação de uma estratégia reiterada de ocultação da
Fl. 3079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.874 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11070.722269/2018-71
17
materialidade tributária, com manipulação posterior dos registros contábeis e fiscais. Nessa
perspectiva, a manutenção da qualificação é juridicamente defensável.
Diante desse quadro, permanece hígida a qualificação da multa de ofício, pois o
conjunto probatório evidencia conduta dolosa voltada à omissão reiterada de fatos geradores e à
manipulação posterior dos registros contábeis e fiscais. Todavia, no que se refere ao percentual
aplicável, impõe-se a incidência da retroatividade benigna, nos termos do art. 106, inciso II, alínea
c, do CTN, tendo em vista a superveniência da Lei no 14.689/2023, que alterou o art. 44 da Lei no
9.430/96 e reduziu a multa de ofício qualificada para o patamar de 100%.
Dos lançamentos reflexos
Os lançamentos reflexos devem seguir a sorte do principal. Assim, mantidas
integralmente as exigências relativas à prestação de serviços e aos aluguéis, preservam-se seus
desdobramentos.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer dos recursos voluntários para negar as
preliminares arguidas e, no mérito, dar-lhes provimento parcial, somente para reduzir a multa
qualificada de 150% para 100% em razão da retroatividade benigna.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 3080
DF CARF MF
Original